Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-13.2025.8.05.0077
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001159-13.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELINO DE JESUS BASTOS Advogado(s): CHIRLE SANTOS DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TÁXI). ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VEDAÇÃO EM DECRETO LOCAL REVOGADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por taxista, que também exerce o cargo de servidor público municipal, contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia que indeferiu pedido de isenção de ICMS e IPVA para aquisição de novo veículo de aluguel. 2 - O indeferimento administrativo fundamentou-se na existência de vínculo remunerado com a administração pública, o que violaria o art. 10, I, do Decreto Municipal nº 0654/2007 da Comarca de Esplanada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Secretaria da Fazenda possui legitimidade passiva ad causam; e (ii) se persiste o impedimento legal para a concessão da isenção tributária após a alteração da legislação municipal de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois, embora a exordial aponte a Pasta estatal, a interpretação sistemática da inicial e o cadastro no sistema identificam a autoridade física a quem o ato é imputado, superando-se o rigorismo formal. 5 - No mérito, verifica-se que o Decreto Municipal nº 146/2025 revogou expressamente a vedação de exercício da atividade de taxista por ocupante de cargo público, afastando o óbice que sustentava o ato coator. 6 - O indeferimento da isenção, calcado em norma municipal revogada, configura ato ilegal que obstaculiza o livre exercício da atividade profissional e o sustento do impetrante. 7 - Comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no Regulamento do ICMS (Decreto Estadual nº 13.780/12), impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito tributário para a aquisição do veículo. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para determinar a abstenção da cobrança de ICMS e IPVA na operação. 9 - Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/09). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8001159-13.2025.8.05.0077, sendo impetrante MARCELINO DE JESUS BASTOS e impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.